Tribunal: STF
Processo: HC 178624
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JURISPRUDÊNCIA  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM  TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA  ER Nº 30/2009) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO NO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DA ALEGADA INJUSTA DEMORA NA RESOLUÇÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL SOB APRECIAÇÃO DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, POIS OBSERVADOS, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, OS PADRÕES DE ESTRITA RAZOABILIDADE NO TEMPO DE DURAÇÃO DAQUELE PROCESSO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.